Tribunal: STF
Processo: RE 1306280
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS EMITIDOS PELO TCE/TO (PARECER PRÉVIO Nº 158/2011 E RESOLUÇÃO Nº 323/2012). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DOS ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. APELO NÃO PROVIDO.
    1.Tenho de início que a preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pelo fato do o juiz sentenciante não ter adentrado na verificação do mérito administrativo do ato ora combatido, emanado pelo Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, verifico que tal alegação se confunde com o mérito da própria demanda.
    2. Ao adentrar nas razões que levaram a recomendação daquele colegiado pela rejeição das contas do autor/apelante, sem dúvida, tal como observado pelo juiz de origem, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo daquela decisão. Nota-se da leitura da exordial, que o autor não apontou qualquer vício formal naquela parecer, de modo que sua revisão importaria inevitável incursionamento em seu conteúdo fático. O descontentamento do autor, diz respeito à conclusão a que chegou o TCE quando da confecção de parecer prévio que opinou pela rejeição das contas, o que se afigura impossível de revisão judicial.
    3. É cediço que defeso ao Poder Judiciário rever as decisões dos Tribunais de Contas, salvo quando estas importem na violação de aspectos formais do processo, especialmente quando reflitam violação aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, bem como quando emergir do processo administrativo manifesta ilegalidade.
    4. Apelo conhecido e não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega a ocorrência de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição. Sustenta que “[é] cediço ser defeso ao Poder Judiciário rever as decisões dos Tribunais de Contas, salvo quando estas importarem na violações dos aspectos formais do processo, especialmente quando reflitam violação aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do deviso processo legal, bem como quando emergir do processo administrativo manifesta ilegalidade. É exatamente este o caso dos autos. O recorrente vem sendo prejudicado ante a ilegalidade cometida pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que simplesmente deixou de aplicar entendimento de Lei Federal, sendo que o julgamento passa a ser completamente eivado de vícios”.
    O recurso extraordinário não deve ser admitido, tendo em vista que a decisão preferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame dos atos administrativos pelo Poder Judiciário somente se verifica quando destinados a verificar supostas ilegalidades ou abuso de poder, sendo-lhe vedados, uma vez regular o processo, a incursão no mérito administrativo.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.222.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    No caso, o Tribunal de origem consignou que não houve qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Veja-se, por esclarecedor, o seguinte trecho:
    “Infere-se dos argumentos elencados pelo apelante, que não se extrai justificativa à intervenção judicial, visto que em nenhum momento identifiquei vício formal ou mesmo atos de ilegalidade na atuação daquele colegiado.
    […]
    Portanto, não havendo qualquer mácula nos atos administrativos emanados pelo Tribunal de Contas Estadual, ora combatidos, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de origem é medida que se impõe.”
    Desse modo, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins e se chegar à conclusão que pretende a parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator